Tribunal: TCU
Processo: 025.639/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria nos procedimentos referentes ao Licenciamento Ambiental da BR 319/AM

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria, realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, com o objetivo de avaliar os procedimentos de licenciamento ambiental da BR-319/AM/RO e atender ao Requerimento 36/2018, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, conforme disposto no Acórdão 1386/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. Informar à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, e ao Exmo. Senador Eduardo Braga, que ocupava a presidência da referida comissão e encaminhou o Requerimento 36/2018, que: 9.1.1. a obra de pavimentação do trecho entre os km 621,7 e 655,70 da BR-319/AM, executada pelo município de Humaitá/AM com recursos do Convênio 57/1997, celebrado com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), foi objeto de representação no TCU (TC Processo 007.330/1999-5 ), que identificou graves irregularidades, referentes a serviços não executados ou executados em desacordo com o projeto de engenharia; 9.1.2. quando foi celebrado o termo de acordo e compromisso (TAC), em 2007, entre o Ibama e o Dnit, o segmento apresentava graves problemas no pavimento, que não poderiam ser solucionados com serviços de manutenção, mas apenas com a reconstrução do trecho, o que exigiu a elaboração de EIA/RIMA para a execução de obras, mesmo havendo pavimento existente no referido trecho; 9.1.3. atualmente, a manutenção do trecho está autorizada por meio da Licença de Instalação 1.111/2016, e vem sendo executada pela Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda. - CMM por meio de atividades que, sem envolver serviços de pavimentação, procuram garantir a trafegabilidade do segmento; 9.1.4. a maior parte dos recursos repassados até o momento pelo DNIT não foi destinada à realização de estudos de impacto ambiental, mas sim ao atendimento das medidas deliberadas pelo Grupo de Trabalho GT-BR-319, composto por órgãos e entidades federais e estaduais. Essas medidas têm o objetivo de impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo da estrada. Desse modo, não se verificou, até o momento, a celebração de instrumentos desnecessários ou a ocorrência de dano ao Erário; 9.1.5. especialistas e gestores do setor consideram esse conjunto de ações de grande importância para fortalecer a presença do Estado na região e assegurar a sustentabilidade ambiental do empreendimento. A autoridade licenciadora pode considerar a presença do Poder Público na região e sua efetiva capacidade de coibir ilícitos ambientais como fatores essenciais para o ateste da viabilidade ambiental do empreendimento; 9.1.6. os procedimentos de licenciamento ambiental da BR 319/AM/RO estão sendo monitorados pelo Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e este Tribunal recomendou ao referido programa (item 9.2. a seguir) a adoção de providências para avaliar a continuidade das ações previstas pelo Grupo de Trabalho da BR 319, considerando as falhas e lacunas verificadas nesta fiscalização; 9.2. Recomendar à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia, que, no âmbito das ações para apoiar o licenciamento ambiental da rodovia BR-319/AM/RO e em articulação com os órgãos e entidades envolvidos, avalie a necessidade e conveniência da continuidade das medidas deliberadas pelo Grupo de Trabalho GT-BR-319, com o objetivo de impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo do empreendimento, considerando, entre outras questões, os achados verificados no presente trabalho de auditoria: 9.2.1. necessidade de avaliar de forma conclusiva o cumprimento das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho da BR-319 e sua efetividade, tendo em vista que o Comitê Gestor Interministerial da BR319, instituído pela Portaria Interministerial MT/MMA/MJ/MDA/MP 1, de 19/3/2009 não o fez e foi extinto pelo Decreto 9.759/2019; 9.2.2. necessidades de recursos humanos e materiais dos órgãos e entidades ambientais e de segurança pública que atuam na área de influência da BR-319/AM/RO para que possam assegurar a governança da região, projetadas pelo Grupo de Trabalho da BR 319 e identificadas em levantamento realizado pelo Ministério Público Federal no Amazonas; 9.2.3. não execução de dois postos de monitoramento e segurança nas extremidades do trecho do meio da rodovia BR-319/AM/RO, excluídos dos condicionantes da licença de instalação 1.111/2016 e considerados fundamentais para a fiscalização ambiental da região; 9.2.4. não execução dos postos de fiscalização integrados projetados mediante convênio celebrado entre o Dnit e o Exército; 9.2.5. ausência do grupo permanente de fiscalização previsto pelo Grupo de Trabalho e de ações integradas de fiscalização na área de influência da BR-319/AM/RO; 9.2.6. não conclusão da análise da prestação de contas do Termo de Compromisso 219/2009 - CEUC/SDS/AM, firmado entre o Dnit e a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS/AM), que teve por objeto a implementação de nove unidades de conservação estaduais; do Termo de Cooperação 339/2010 - DEC, para implantar e operar programas para os segmentos A, B e C da BR-319/AM/RO; do Termo de Cooperação S/N, de 9/4/2009 - DCT, para a execução da demarcação de unidades de conservação federais e estaduais da BR-319-AM/RO; do Termo de Compromisso S/N, objeto da Portaria 804/2009 e do Termo de Cooperação 915/2010 - ICMBio, celebrados para implementar e proteger um conjunto de unidades de conservação federais localizadas na área de influência da BR-319/AM/RO; 9.3. encaminhar à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, ao Dnit, ao Ibama, ao ICMBio, à Secretaria Especial do PPI e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, cópia deste acórdão, do relatório de auditoria e das peças 87 e 98 a 104 deste processo; 9.4. em atendimento ao item 9.4.1 do Acórdão 1386/2019-TCU-Plenário , encaminhar ao relator da solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 039.299/2018-0 , E. Ministro Bruno Dantas, cópia deste acórdão; 9.5. considerar a solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 039.299/2018-0 integralmente atendida, nos termos dos artigos 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. apensar o presente processo ao TC Processo 039.299/2018-0 .